Tribunal: STF
Processo: RE 94039
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
Argüição de  inconstitucionalidade,  em tese, de lei ou
de ato normativo municipal por contrariedade a Constituição  Federal,
mediante  representação  a  Tribunal  de  Justiça  do   Estado.   Sua
inadmissibilidade em  face  do  sistema  constitucional  vigente  (RE
92.169,  Plenário,  20.05.81).  Recurso  extraordinário  conhecido  e
provido, para, tendo em vista a impossibilidade jurídica  do  pedido,
julgar extinto o processo.